Tribunal: TJBA
Processo: 8065659-28.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8065659-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: JEFERSON SANTOS FERREIRA Advogado(s): MARCUS VINICIUS FIGUEIREDO DE SOUSA RODRIGUES IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS A DELITOS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA COMARCA DE SALVADOR-BA RELATOR: DES. NILSON CASTELO BRANCO ACORDÃO EMENTA HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÃO ACOLHIMENTO. FALTA DE PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO. VIA INADEQUADA PARA O ENFRENTAMENTO DO MÉRITO DA ACUSAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Jeferson Santos Ferreira contra a decisão que indeferiu o pedido de revogação de prisão preventiva, nos autos do pedido de liberdade provisória n° 8164700-62.2025.8.05.0001, vinculado a Ação Penal n° 8125958-65.2025.8.05.0001, à qual responde acusado da prática dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei 12.850/2013. A defesa alega que a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e concreta, em violação aos arts. 315, § 2º, e 282, § 6°, do CPP, e ao art. 93, IX, da CF. Também sustenta a ausência de prova da materialidade e indícios de autoria, bem como condições pessoais favoráveis que viabilizariam medidas cautelares alternativas. A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva possui fundamentação concreta e idônea; e (ii) saber se estão presentes indícios suficientes de materialidade e autoria que justifiquem a manutenção da custódia cautelar. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva e a que indeferiu o pedido de liberdade provisória estão devidamente fundamentadas, com indicação explícita dos elementos fáticos e jurídicos autorizantes da medida extrema, individualizando a base fática subjacente à gravidade concreta dos crimes, bem como a necessidade garantir a ordem pública e interromper a atuação da organização criminosa. 4. O Juízo de origem explicitou a atualidade dos fundamentos da prisão preventiva e a necessidade de manutenção da segregação cautelar, para a garantia da ordem pública, demonstrando a permanência do contexto fático e probatório que justifica a custódia. 5. A conduta atribuída ao paciente revela gravidade concreta, tendo sido identificado como responsável pelo transporte de drogas entre as regiões controladas pela organização, com comprovantes de pagamento e imagens de entorpecentes constantes em relatórios técnicos, de modo a evidenciar a presença e atualidade dos requisitos estabelecidos nos arts. 312 e 313 do CPP, não havendo elementos na prova pré-constituída que os desautorizem. 6. A favorabilidade das condições pessoais não é suficiente, por si só, para a concessão da ordem quando evidenciada a presença dos requisitos da prisão preventiva e a inadequação de medidas cautelares diversas. 7. A alegação de ausência de provas do envolvimento do paciente com os crimes investigados não pode ser apreciada em sede de habeas corpus, pois demandaria detido exame sobre a correlação entre as drogas apreendidas, as comunicações estabelecidas e as transferências bancárias, o que requer ampla incursão nos elementos investigativos e dilação probatória, inviável nesta via processual. Tanto mais porque não foi apresentada prova pré-constituída capaz de afastar as conclusões do Juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva de integrante de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas está devidamente fundamentada quando a decisão judicial individualiza a base fática da gravidade concreta dos crimes e a necessidade de interromper a atuação criminosa, para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e demonstrada a inadequação de medidas cautelares alternativas. 3. É inviável o manejo do habeas corpus para o enfrentamento do mérito da acusação, o qual demanda o exame aprofundado dos elementos de convicção e dilação probatória para aferir a suficiência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva." DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS: Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 315, § 2º, 282, § 6º e 319; Constituição Federal, art. 93, IX; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 12.850/2013, art. 2º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no HC n. 951.378/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 18.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 975.210/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26.03.2025; STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 1.002.833/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 24.06.2025; STF, HC 106293, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13.04.2011; STF, HC 214367 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 16.05.2022; STF, HC 95.024/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 30.01.2009. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8065659-28.2025.8.05.0000, da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa da Comarca de Salvador/BA, impetrado pelo Advogado Marcus Vinicius Figueiredo de Sousa Rodrigues em favor de Jeferson Santos Ferreira. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto do Relator.